Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória, interposto por DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JNT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA contra a decisão interlocutória (ID 61804178 – autos originais), proferida na ação de despejo cumulada com cobrança, movida em desfavor de DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, que indeferiu o pedido liminar de despejo e imissão na posse. Alegam as agravantes, em suma, que a decisão agravada foi prolatada com base em premissas equivocadas e sem considerar o fato de que agravado praticou ato incompatível com o interesse de recorrer no feito n.o 0701826-75.2019.8.07.0004. Asseveram que o cumprimento de sentença exarado na ação de imissão na posse( n.o 0701826-75.2019.8.07.0004) garantiu às agravantes o direito de investir na posse do bem que se busca o despejo neste feito. Sustentam que o pedido de cumprimento de sentença foi extinto justamente em razão da celebração do contrato de sublocação, firmado entre DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA e as pessoas jurídicas Educa mais Participações Ltda e Upiara Empreendimentos e Participações S.A, de forma que não há dúvidas da ocorrência de ato incompatível com o propósito de recorrer. Aduzem restar evidente o periculum in mora, posto que está sem a posse do bem e sem receber os respectivos aluguéis há mais de 1(um) ano. Da mesma forma, entendem que as provas documentais anexadas aos autos tornam indiscutível a evidência do direito requerido. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela provisória para que seja investido imediatamente na posse do imóvel e, no mérito, seja confirmado o pleito antecipatório, com a definitiva posse. Preparo ID 15974692 e ID 15974690. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, notadamente quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada entendeu ser temerário o deferimento do pedido liminar diante da possibilidade da reforma da referida decisão exarada nos autos n. 0701826-75.2019.8.07.0004 do cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada e extinguiu o cumprimento de sentença na forma do artigo 525, §1o, inciso VII do CPC, em razão da existência de causa superveniente, qual seja, a realização de contrato de locação entre as partes, tendo por objeto o imóvel sub judice. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença, onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pelas agravantes no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões que serão reexaminadas em grau de apelação, como se extrai do andamento processual dos autos n. 0701826-75.2019.8.07.0004, onde foi interposto recurso de apelação em 09 de maio de 2020 (ID. 62739305 – autos originais). Desta feita, a despeito da argumentação trazida pelas agravantes, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, conceder a tutela pretendida e infirmar a decisão atacada, porquanto a documentação juntada no estreito âmbito de cognição agravo de instrumento aparenta mais revelar situações já consolidadas que necessitam respeitar o contraditório para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.